Tribunal: TJDFT
Processo: 0722730-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SOBRESTAMENTO. FEITO QUE TRAMITA EM OUTRO JUÍZO. INVIABILIDADE JURÍDICA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE. DECISÃO MANTIDA.
1. O reconhecimento de prejudicialidade externa, fundamento para eventual sobrestamento do feito, deve ser realizado pelo Juízo responsável pelo julgamento do cumprimento de sentença, a teor do art. 313 do CPC.
2. Há a perda superveniente do interesse de sobrestamento de cumprimento de sentença e, por conseguinte, da presença de risco de dano ou do risco ao resultado útil do processo, ante a reintegração de posse do imóvel rural objeto do litígio.
3. Agravo de instrumento não provido.